Tribunal: STF
Processo: HC 108890
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Dosimetria da pena. Condenações anteriores transitadas em julgado. Maus antecedentes e reincidência reconhecidos. Alegação de prescrição em uma das ações penais que ensejaram a exasperação da reprimenda. Inviabilidade de apreciação da alegação no presente writ. Ocorrência, ademais, de suspensão do prazo prescricional em decorrência da suspensão condicional do processo (Lei nº 9.099/95, art. 89, § 6º). Ordem denegada.



    1. Em conformidade com o entendimento já sedimentado na Suprema Corte, não se presta a via estreita do habeas corpus ao reexame de matéria fática ou à valoração dos elementos de prova, ressaltando-se, adicionalmente, que não constam dos autos cópias integrais de documentação hábil à apreciação da prescrição aludida pela impetrante. Precedentes.



    2. Conforme se depreende das informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG (anexo de instrução 13), embora os fatos imputados ao paciente em processo anterior tenham ocorrido em 13/5/05, com recebimento de denúncia em 25/5/05 e a prolação de sentença condenatória em 26/2/2008, houve a suspensão condicional do processo, iniciada em 14/6/05 e revogada em 16/5/07, período em que se verificou a suspensão do prazo prescricional (Lei nº 9.099/95, art. 89, § 6º), de modo a não haver indícios de que se tenha implementado o interregno temporal mínimo necessário à consumação da prescrição intercorrente.



    3. Habeas corpus denegado.